Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715272-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Glória Yamaguti Amagasaki contra decisão proferida ao ID 72008396, que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para seguimento da ação rescisória. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Exclua-se o despacho ao ID 72267825, por erro material. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora